Tribunal: TJES
Processo: 5001729-07.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-07.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRTES SANTOS MACHADO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PODA/CORTE DE ÁRVORES PRÓXIMAS À REDE ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
ASTREINTES
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu sua obrigação de fazer referente à poda/corte de árvores próximas à rede de transmissão, representando risco à segurança e ao fornecimento do serviço. A sentença confirmou tutela de urgência anteriormente concedida e majorou a multa diária em razão do descumprimento da decisão judicial e fixou honorários de sucumbência por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica teve tempo hábil para o cumprimento da obrigação de realizar a poda/corte das árvores na propriedade da apelada, situadas próximas à área da rede elétrica; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada e posteriormente majorada observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público é responsável pela manutenção da servidão e deve assegurar a poda de árvores próximas à rede elétrica para evitar riscos e interrupção do serviço essencial, conforme o art. 1.380 do Código Civil, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 6º, §1º, da Lei 8.987/95.

A alegação da concessionária de que o prazo para cumprimento da obrigação deveria ser reconsiderado está preclusa, pois não foi objeto de recurso próprio no momento adequado. Ademais, a alegação de que o prazo estabelecido na origem foi insuficiente é genérica e desacompanhada de provas.

O descumprimento reiterado da ordem judicial, mesmo após a majoração da multa, evidencia a necessidade da penalidade para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade no valor fixado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a proporcionalidade da
astreintes
deve ser aferida no momento da fixação, e não em relação ao valor final acumulado pela desobediência do devedor (STJ, REsp 1.840.280/BA; STJ, REsp 1.748.507/PE).

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme o Tema 1.076 do STJ, sendo correta sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) no caso concreto, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público tem a obrigação de manter a área de servidão livre de vegetação que possa comprometer a segurança e a continuidade do serviço, sendo sua responsabilidade a poda de árvores que invadam a rede elétrica.

O valor da multa cominatória deve ser aferido com base na sua finalidade coercitiva no momento da fixação, não cabendo revisão automática com base no montante acumulado pelo descumprimento da decisão.

Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.380; Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei 8.987/95, art. 6º, §1º; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º, 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.280/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2021; STJ, REsp 1.748.507/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº

5001729-07.2024.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:

MIRTES SANTOS MACHADO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
a
pelaç
ão

c
íve
l
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
eis que irresignada com a sentença id. 11376002, que julgou procedente

a “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MIRTES SANTOS MACHADO
,
com amparo no art. 487, I do CPC, confirmando a tutela de urgência e o preceito cominatório fixado na aludida decisão e posteriormente majorado, determinando à ora ré a obrigação de fazer consistente na realização do corte/poda das árvores situadas no imóvel da ora demandante situadas próximas aos fios de alta-tensão. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados por equidade, ante o reduzido valor da causa, em R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento da multa incidente pelo período de descumprimento da ordem judicial, a ser liquidado mediante cálculos na fase de cumprimento de sentença.

Nas suas razões recursais de id. 11376003, aduz a apelante: (i) que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida; (ii) que a sentença desconsiderou o tempo para o necessário planejamento da poda/corte pela apelante, notadamente por implicar na interrupção do fornecimento de energia para outras residências; (iii) que a
astreinte
fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se desproporcional, configurando enriquecimento sem causa da apelada; e (iv) que a fixação dos honorários violou o art. 85, §2º do CPC. Nestes termos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões em id. 11376006, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo, registro ser,
in casu,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque se verificam as figuras do fornecedor e do consumidor, a teor dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Rememoro que na origem,
MIRTES SANTOS MACHADO
propôs
“a
ção de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela”
em face de

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, alegando, em síntese, que em 05 de dezembro de 2024 obteve licença especial sob n° 14/2023, concedida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, para fins de autorizar o corte/supressão de 03 (três) árvores em seu quintal, situadas próximas aos fios de alta-tensão da ora ré.

Narrou ainda que buscou diversos contatos com a ora demandada pelo canal de atendimento telefônico da mesma, no intuito de solicitar o corte das referidas árvores, consoante protocolos n.° 372777550, n.° 374446404 e n.° 374507406, ocorridos respectivamente nos dias 20/12/2023, 15/01/2024 e 16/01/2024, tendo também apresentado pedido neste sentido à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro do Itapemirim, eis que os galhos de tais vegetações se encontram sobre a rede de energia, fato este que enseja a necessidade de que o seu corte seja procedido pela concessionária ora ré.

Outrossim, informa que em janeiro de 2024 houve a queda de um galho sobre a rede elétrica, ocasião em que foi danificado um fio de alta-tensão, contudo, os funcionários da requerida ao se dirigirem ao local para proceder os reparos necessários, não realizaram o corte das árvores, mesmo havendo pedido da autora na ocasião.

Por fim, esclareceu a ora demandante que também notificou extrajudicialmente a concessionária de energia para proceder o corte das árvores em 03 (três) dias, contudo, passado mais de 45 (quarenta e cinco) dias, a mesma se manteve inerte.

Com base em todo o exposto, requereu a tutela de urgência com o fito de ser determinado que a requerida realizasse o corte das árvores, sob pena de multa, assumindo a exclusiva e total responsabilidade administrativa, civil, criminal, em caso de ocorrência de sinistro/acidente.

Ainda, instruiu a inicial com licença especial para corte e supressão (id. 11374974), a notificação extrajudicial enviada à EDP (id. 11374975), fotos das árvores próximas aos fios de alta-tensão (id. 11374976) e protocolos de atendimento por ligação entre a autora e a requerida (id. 11374977).

Em id. 11374981, o magistrado de origem deferiu a tutela, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto, tenho que a pretensão vestibularmente expendida, em sede de tutela de urgência, deve ser parcialmente acolhida, nos seguintes termos:

(...)

a) A probabilidade do direito:

Tal requisito se encontra presente, uma vez que, os documentos entranhados aos autos comprovavam não só que as árvores possuem risco de queda, mas também que a copa destas toca a rede elétrica, senão vejamos as informações constantes do parecer técnico de ID 38176372, página 3:

Para além disso, as aludidas informações reforçam a necessidade de que a supressão das árvores sejam realizadas pela concessionária ré, ante o risco de danos na rede elétrica e ao fato de que na qualidade de empresa privada prestadora de serviço público essencial, possui o dever de promover o fornecimento de energia elétrica, fiscalização e manutenção das margens por onde passam os fios de alta-tensão.

Registre-se que a Autora comprova que adotou todas as medidas administrativas que lhe competiam para que fosse possível a supressão das árvores, tendo obtido licença deste município (ID 38176372) e após buscado junto a ré, por diversos meios, o corte das árvores, notadamente por meio de notificação extrajudicial (ID 38176373) e contato telefônico (ID 38176375).

A isso, acresça-se que desde a primeira solicitação feita pela autora em 20/12/2023 até a presente data, já se passaram mais de 02 (dois) meses, sem que qualquer providência fosse tomada pela requerida.

À luz de tais elementos anteriormente destacados, resulta presente o requisito da probabilidade do direito.

(...)

b) Perigo da demora:

Sobressai inequívoco o presente requisito, eis que o ônus do tempo tende a causar danos de difícil reparação a autora e até mesmo a terceiros, para o caso de haver queda de galhos ou das árvores sobre a fiação de energia elétrica.

Outrossim, há que se reforçar os potenciais riscos de danos patrimoniais e a própria integridade física, este último bem absolutamente indisponível.

Em tempo, não se pode perder de vista que as atuais condições climáticas aumentam sobremaneira os riscos alhures mencionados.

(...)

Entrementes, verifico que não é razoável a fixação do prazo de três dias úteis para cumprimento da obrigação, posto que estamos em período chuvoso e, certamente demanda da ré uma operacionalização da sua equipe para fins de não agravos os riscos de um corte em data de chuva.

À guisa de conclusão:
defiro, parcialmente, os efeitos da tutela
, para o fim de compelir a Ré a realizar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a supressão das 03 (três) árvores situadas próximas ao fio de alta-tensão, nos termos da licença especial de ID 38176372, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”

Referida multa foi majorada em id. 11375994, ante a constatação do descumprimento da medida:

“
Em análise do caderno processual, precisamente por meio dos documentos de ID ́s n° 42022738, 42022739 e 42022740 é perceptível que não ocorreu o corte das referidas árvores, ou seja, até o presente momento a liminar não fora cumprida. No mais, registra-se que não foram apresentadas com a peça de defesa qualquer documento capaz de corroborar com a alegação da empresa ré.

Portanto, à luz do exposto, levo em consideração para
majorar a multa diária para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) visando coibir a recalcitrância da Demandada em atender a determinação judicial emanada por este juízo.”

Tais decisões foram confirmadas em sentença, ocasião em que se reconheceu ser obrigação de fazer da ré a poda de árvores que invadem a área de linhas de transmissão para evitar riscos.

Entendo que a conclusão da sentença deve ser mantida, por se coadunar com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial mais moderno, além de se adequar ao contexto fático probatório do caso concreto.

De logo, imperioso registrar que a concessionária de serviço público é responsável pela conservação da servidão, sendo obrigada a manter as árvores limítrofes devidamente podadas, nos termos do art. 1.380, do Código Civil.

Aliás, a poda das árvores, galhos, ramos e folhas próximos da fiação elétrica constitui importante medida preventiva, para evitar risco aos usuários e interrupção de serviço essencial, de modo que se encontra no escopo de atuação da concessionária de serviço público, que deve fornecer serviço adequado, eficiente e seguro.

Neste sentido, inclusive, dispõem o art. 22 da Lei 8.078/90 (CDC) e o art. 6º, §1º da Lei 8.987/95, respectivamente
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

“Art. 6
o

Toda concessão
ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários
,
conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1
o

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.”

A propósito, imperioso colacionar uma pequena amostra da interpretação da matéria pelos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRIA PELAS PODAS E RETIRADAS DE ÁRVORES PRÓXIMAS A FIAÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RI: 54348248120218090126 PIRENÓPOLIS, Relator.: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODA DE ÁRVORES PRÓXIMAS À REDE ELÉTRICA AÉREA
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A CONCESSIONÁRIA À REALIZAÇÃO DA PODA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO DA RÉ. Jurisprudência do E. STJ e desta Corte no sentido de ser dever da Concessionária a manutenção rede elétrica para a eficiência dos serviços e segurança dos usuários. Obrigatoriedade de prestação de serviço seguro. Inteligência do art. 22 da Lei 8.078/90 e do § 1ºdo art. art. 6º da Lei 8.987/95. Responsabilidade objetiva, não tendo a Ré se desincumbido do ônus previsto no inciso II do art . 373 do CPC e no § 3º do art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada, que gera o dever de indenizar. Valor de R$ 5.000,00 que se mostra compatível com a hipótese em comento, não merecendo qualquer reparo. Enunciado da Súmula de nº 343 desta Corte. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00026806820208190028, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 14/09/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Passando à análise da irresignação recursal, verifica-se que não se nega a obrigação, em si, mas alega-se o seu cumprimento sob o fundamento de que a sentença desconsiderou o tempo necessário ao planejamento do corte ante a necessidade de se interromper o fornecimento de energia de outras residências ao redor.

Especificamente acerca do prazo para cumprimento da medida, entendo que se operou preclusão, eis que a questão não foi desafiada por recurso próprio no tempo oportuno.

Ademais, entendo que, além das alegações da EDP sobre tais pontos serem genéricas e estarem desacompanhadas de provas, o que consta dos autos é a afirmação da mesma em todos o curso do processo no sentido do cumprimento da tutela, o que, diversamente, só ocorreu em 07/09/2024 (id. 11376000).

O comportamento contraditório da parte reforça a conclusão de que foi violado o dever de cooperação processual, não havendo lastro fático ou jurídico para se chegar à conclusão diversa da sentença quanto ao descumprimento da tutela no prazo assinalado.

Portanto, neste ponto, sem razão a apelante.

Vencida tal questão, outro ponto de irresignação recursal diz respeito à desproporcionalidade da
astreinte
.

Consoante pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o valor da multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial, previstas no art. 497, 499, 500 e 536,
caput
e § 1º, todos do CPC, pode ser revisto a qualquer tempo (art. 537, §1º do CPC), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que não enseja preclusão.

Neste tocante,
“
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
”
(STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021).

No caso concreto, indaga-se se a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), majorada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ínterim, registro que

até recentemente, prevalecia no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seria possível e necessária a redução do valor da
astreinte
caso
a sua fixação ensejasse multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

Tal compreensão, porém, resta superada, mormente para evitar o estímulo à
conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.

Neste sentido, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ tem evoluído no sentido da adoção de novo paradigma decisório, segundo o qual
“(...)
a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada quando da sua fixação, levando em conta o seu valor inicial
, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor
”
(AgInt no AREsp n. 1.696.617/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

Isso porque
"
(...
)
por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados
"
(REsp 1.748.507/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019, Destaquei).

Entender de modo diverso significaria admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma determinação do Judiciário tenha sempre como limite o valor da obrigação principal, o que resultaria no livre arbítrio das partes para optar pelo cumprimento ou não da determinação com base nos efeitos financeiros previamente consabidos.

Tal, em última análise, tornaria inócua a coercitividade do instituto e, por isso, viola o direito fundamental da efetividade da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
”
(REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020)

Em evolução, merece nota o julgamento do REsp n. 1.840.280/BA, em que prevaleceu o entendimento de que
“
Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo.
” (REsp n. 1.840.280/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 9/9/2021
).

Dessa forma, entendo que o valor da
astreinte
, no caso concreto não enseja a sua redução neste momento por não se mostrar exorbitante quando de sua fixação se considerado o risco gravíssimo que a situação impunha à consumidora. Ademais, restou configurado o descumprimento persistente pela apelante à determinação judicial, sendo inclusive necessária a majoração da multa na origem, que ainda assim demorou meses para vir a ser cumprida. Ademais, diante disso, a parte apelada, beneficiária da tutela, reiterou o descumprimento a todo momento e buscou a efetivação da medida, que não comportava adoção de medida prática equivalente.

Este E. Sodalício, ao analisar casos similares, tem aplicado este mesmo entendimento, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ESPECÍFICA – ASTREINTES - VALOR – RECALCITRÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O objetivo da tutela da obrigação de fazer é a satisfação específica da obrigação, de modo que todas as partes litigantes devem atuar para que tal desiderato possa ser alcançado. 2.
De acordo com o entendimento exarado no RESP 1.840.280/BA “Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo”
.
3. No caso dos autos, em que pese do valor alcançado pelas astreintes, nota-se que, no momento de sua fixação, o quantum foi arbitrado de forma proporcional e razoável, de modo que

a desproporcionalidade do valor alcançado decorre exclusivamente da recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial
.
4. Recurso desprovido. (Data: 01/Dec/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5003381-63.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES – PRELIMINAR SUSCITADA PELA AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES – EXCESSIVIDADE NÃO DESCORTINADA – VALOR MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Preliminar de inadmissibilidade do recurso: Embora seja exigido grande esforço para compreender as razões recursais, diante da desnecessária e inoportuna narrativa de fatos relacionados a propriedade do gado, que constitui matéria alcançada pela preclusão, devem ser tidas como suficientes à impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, por delas ser possível extrair, em suma, a argumentação de que: (i) a imposição da multa diária tem como âmago um propósito coercitivo, com o fito de intimidar a parte a obedecer à determinação judicial de forma arbitraria e ilegal para que cometa o crime de apropriação indébita; (ii) não deixou transcorrer o prazo declinado sem obedecer a determinação judicial; (iii) o valor cobrado a título de astreintes foi arbitrado fora da prudência e razoabilidade; e (iv) a decisão deve ser reformada por ter a obrigação sido cumprida e para coibir o enriquecimento sem causa da agravada. 2) Apesar de não ser recomendável a mera reprodução de um texto redigido por outrem e disponibilizado na rede mundial de computadores, valendo-se das facilidades oferecidas pela tecnologia, tal qual realmente procedeu o douto causídico, tal prática não é vedada e, de resto, descabe inadmitir o recurso por esse motivo, já que possível extrair do texto os fundamentos pelos quais é pretendida a reforma da decisão agravada. Preliminar rejeitada. 3) Sendo determinada uma obrigação, in casu, a de promover a retirada de semoventes de determinado local, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 4) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. 5) A elevada quantia alcançada a título de astreintes deve ser atribuída ao reiterado descumprimento da determinação judicial para que promovesse a retirada dos semoventes, conforme constou de anterior decisão proferida no Juízo de 1º grau. Ademais, apesar de alegar que o valor exigido a título de astreintes seria “aviltante”, o próprio agravante afirma em determinada passagem de sua peça recursal que “para um fazendeiro, que se sabe ser uma dos maiores pecuarista do estado, apesar de insignificante...” 6)
O elevado valor consolidado, a título de astreintes, não enseja a sua redução neste momento, seja porque descortinado o descumprimento pelo agravante à determinação judicial, seja por ostentar plenas condições de satisfazê-lo, o que se encontra em harmonia com a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.243.857/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/06/2023, DJe de 29/06/2023). 7) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 22/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004927-22.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença)

Por todo o exposto, mais uma vez sem razão a apelante.

Por fim, a recorrente questiona a condenação em honorários, apontando violação ao art. 85, §2º do CPC.

Verifica-se da ação de origem que não houve condenação nem proveito econômico. Ademais, conforme a petição inicial, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Portanto, caso aplicado o art. 85, §2º do CPC em sua literalidade, como quer a apelante, o resultado seria o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais), mesmo considerando o máximo legal.

Considero que tal quantia se mostra ínfima para fins de honorários advocatícios, o que autoriza a sua fixação por equidade, a teor do que prescreve o Tema 1076 do C. STJ, verbis:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim, atento ao baixo valor da causa, considero correta a aplicação do art. 85, §8º do CPC para o fim de fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), sobretudo considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado da ora autora e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalto que não desconheço a norma do §8º-A do mesmo dispositivo legal, que faz referência à aplicação da Tabela da OAB/ES. Todavia, inexiste pedido neste sentido pela parte agravante, até porque tal configuraria o agravamento de sua situação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Ignez Lucia Saldiva Tessa, advogada do Banco Daycoval S.A., contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 748,00) em favor do banco demandado. A apelante alega que os honorários são ínfimos devido ao baixo valor da causa e requer o arbitramento por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 85 do CPC, ou por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. 5. O valor atribuído à causa (R$ 748,00) é ínfimo, o que justifica a aplicação do critério de equidade,

conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), que prioriza a observância dos percentuais do § 2º do art. 85, salvo em situações de valor muito baixo da causa.
6. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação, é razoável a fixação dos honorários por equidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Quando o valor da causa for ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 13.10.2021 (Tema 1.076). (Data: 23/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0035564-57.2009.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Portanto, mais uma vez sem qualquer razão a apelante.

Desta feita, em conclusão, inexiste fundamento jurídico plausível à alteração do entendimento primevo delineado na sentença combatida.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.